Tribunal: TJSP
Processo: 1002323-11.2022.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Obscuridade. Não ocorrência. Sentença que já definiu o termo inicial da correção e dos juros de mora incidentes sobre o percentual a ser restituído à autora. Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu parágrafo único.